Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-85.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Homicídios qualificados consumado e tentado. Sentença contrária à decisão dos jurados. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Erro na aplicação da pena. Pena-base. Agravante. Fração. Causas de aumento e diminuição. Continuidade delitiva específica.
1 - A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP), se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
2 - A condenação, com as qualificadoras do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e a causa de aumento do crime cometido na presença de descendentes, em consonância com as declarações da vítima sobrevivente e testemunhas que presenciaram os crimes, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Se a fração adotada é desproporcional, sobretudo se considerar a gravidade concreta do crime, aumenta-se a pena-base.
4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade (STJ, tema 1.077).
5 - Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, se o acusado registra condenação definitiva anterior que, embora transitada em julgado há mais de 10 anos, foi extinta pelo cumprimento total da pena em data recente.
6 – O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
7 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência.
8 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. O aumento em fração inferior exige fundamentação concreta.
9 - Presentes causas de aumento e diminuição de incidência obrigatória, devem ser computadas as frações respectivas, vedada a compensação entre elas e a pena fixada na fase anterior.
10 - Aos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, cometidos no mesmo lugar, pelo mesmo modo de execução e com unidade de desígnios, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, aplica-se a regra da continuidade delitiva específica (art. 71, § único, do CP).
11 - A fração de aumento pela continuidade delitiva específica pressupõe o exame de elementos objetivos - quantidade de crimes cometidos – e subjetivos - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime.
12 - Cometidos dois crimes, multirreincidente o réu e valorados desfavoravelmente os antecedentes e as consequências de um dos delitos, recomenda-se o aumento em 1/2 da pena do crime mais grave.
13 - Apelações providas em parte.